Tribunal: TJMT
Processo: 1024954-42.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024954-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (EMBARGADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0027-04 (EMBARGANTE), PEDRO MARCOS SPANHOL - CPF: 368.691.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE REJEITA A ARGUIÇÃO – ALEGADA INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSÍVEL AFRONTA AO ART. 489, § 1º, INCISOS III E IV, DO CPC – PERICULUM
IN MORA
CONFIGURADO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

No caso, verificada possível omissão na fundamentação da decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade sem enfrentamento específico dos argumentos sobre a prescrição intercorrente – notadamente a alegada paralisação do feito entre 2007 e 2017 – mostra-se plausível a tese recursal.

Presente também o risco de dano irreparável, haja vista o prosseguimento da execução e a possível constrição patrimonial em demanda cuja pretensão executiva pode estar prescrita.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA. contra o acórdão de ID 317190359 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024954-42.2025 proveu o recurso apresentado por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS
“determinando que o juízo de origem profira nova decisão, devidamente motivada, que enfrente de forma específica e completa os fundamentos deduzidos na exceção de pré-executividade.”.

Em suas razões de ID 31787859 a embargante sustenta que o julgado apresenta vícios de omissão quanto à análise da dialeticidade do recurso apresentado pelos embargados.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para ser suprido o vício apontado, com o desprovimento do agravo de instrumento originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de embargos de declaração opostos por ADM do Brasil S/A, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Capeletti e outros.

A embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão relevante, pois deixou de analisar a dialeticidade do recurso apresentado pelos embargados.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado suscitada.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, os aspectos centrais da controvérsia, especialmente no que se refere à necessidade de observância da gradação legal prevista no art. 835 do CPC e à ausência de justificativa concreta para sua inversão.

Ainda que não tenha havido menção expressa à dialeticidade recursal, fato trazido aos autos pela embargante, claramente o recurso atacou fundamentadamente as razões da decisão de primeiro grau agravada, o que afasta qualquer nulidade.

A propósito, assim consignei a respeito na decisão embargada:

“A plausibilidade do direito decorre de modo evidente da farta documentação acostada aos autos, especialmente dos elementos constantes na execução originária que revelam, com clareza, a inércia da parte exequente entre os anos de 2007 e 2017, sem que tenha promovido qualquer ato útil para o impulso da marcha processual.

Embora a decisão agravada afirme que a prescrição teria sido afastada por decisão do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento no âmbito do REsp mencionado não se deu sobre o mérito da prescrição intercorrente, mas apenas sobre a regularidade do contraditório e da ausência de intimação pessoal, nos moldes do antigo CPC/1973, determinando o retorno dos autos à origem para que a questão fosse reexaminada à luz dos fatos concretos e com pleno contraditório.

A decisão de primeiro grau, contudo, não enfrentou a totalidade dos argumentos levantados na exceção de pré-executividade, especialmente no tocante à ausência de justificativas para os sucessivos pedidos de suspensão e ao fato de que houve múltiplas intimações judiciais desatendidas pela exequente, o que recomenda o reconhecimento de possível nulidade por ausência de fundamentação válida, nos termos do artigo 489, §1º, incisos III e IV, do CPC, in verbis:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9ª edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Portanto, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que é decidido, situação que aparentemente não ocorre no presente caso.

Quanto ao periculum in mora, observa-se que o prosseguimento da execução sem a análise concreta da alegação de prescrição intercorrente poderá resultar em constrições patrimoniais irreversíveis contra os agravantes, em procedimento possivelmente extinto pela consumação do prazo prescricional, o que configura risco grave e de difícil reparação.”

Ademais, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita.

O ordenamento processual pátrio não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida, notadamente quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ausente qualquer omissão relevante, e tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos suficientes à resolução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025